Tribunal: STF
Processo: HC 124000
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-03-01
Data de publicação: 2016-03-01

Ementa:
PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE DA IMPUTAÇÃO. Ante a inexistência, no arcabouço normativo brasileiro, da prisão automática, descabe ter como base da inversão da ordem natural das coisas – apurar para, selada a culpa, prender – a gravidade da imputação. Sobressai o princípio constitucional da não culpabilidade.



    PRISÃO PREVENTIVA – INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRESUNÇÃO. A prisão preventiva que vise à regular instrução criminal deve calcar-se em dado concreto, não se podendo pressupor a prática de atos que objetivem embaraçá-la. 



    PRISÃO PREVENTIVA – CRIME – INQUIETAÇÃO SOCIAL. O sentimento de desassossego da sociedade não conduz à custódia preventiva.